Tribunal: STF
Processo: RHC 253600
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 871.129/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Após o trânsito em julgado, a defesa apresentou “pedido de remição de pena por trabalho realizado antes do início da execução penal, enquanto o paciente estava em liberdade provisória” perante o Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pleito.



    Inconformada, interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO ANTERIOR À EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte estabelece que, para fins de remição da pena, o tempo trabalhado deve ser posterior ao início da execução penal, não sendo possível considerar o trabalho realizado enquanto o condenado estava em liberdade.



    4. O acórdão recorrido assentou que permitir a remição de pena por período anterior à execução criaria um "crédito de pena" para futuros delitos.



    5. O pedido de remição foi indeferido porque o trabalho realizado pelo agravante ocorreu antes do início da execução da pena.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “Sabe-se que a LEP garante ao Recorrente o direito de remição, inclusive ao preso provisório [...]. Sob a mesma lógica, há possibilidade de se declarar a remição se o cumprimento de seus requisitos tiver ocorrido após o fato”, “ainda que não tenham acontecido no interior do cárcere e anteriormente à execução da reprimenda”.



    Assim, “considerando os 1.775 dias trabalhados após a data dos fatos que motivaram a condenação do Recorrente, de rigor o provimento do presente recurso para o fim de que se homologue 591 dias de remição em favor do Recorrente, com a sobra de 2 dias de trabalho para o fim de futuras remições”. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.433/11, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena. Essa remição será computada na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, com a contagem iniciando-se, portanto, após o efetivo começo do cumprimento da pena.



    A legislação também contempla a possibilidade de remição nos casos em que o trabalho tenha sido realizado antes da condenação definitiva. No entanto, o §7º do mesmo artigo é claro ao estabelecer como condição que o acusado esteja preso preventivamente, conforme dispõe:



    “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    [...]



    §7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar”. 



    Por essa razão, não prospera a pretensão recursal, uma vez que o trabalho alegadamente realizado pelo paciente ocorreu antes do início do cumprimento da pena, quando se encontrava em liberdade.



    Assim, o ato impugnado, com acerto, registrou que “a Lei de Execução Penal é clara ao restringir a remição da pena ao estudo ou trabalho exercidos durante o cumprimento de pena ou a prisão cautelar, excluindo, por consequência lógica, a possibilidade de remição quando o apenado estiver solto”. Destacam-se, ainda, os seguintes trechos do acórdão do Tribunal estadual:



    A Lei de Execuções Penais, ao disciplinar o instituto da remição, é bastante clara ao prever que a remição é um direito do condenado que esteja cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto (art. 126). 



    [...]



    Dito isso, sentido algum haveria em se reconhecer a possibilidade de remição de trabalho desempenhado antes do início do resgate da pena enquanto o indivíduo gozava de liberdade. 



    [...]



    Quando quis excepcionar tal regramento e permitir a remição por trabalho desempenhado antes do início do resgate da pena definitiva, o legislador foi claro ao incluir o §7º no art. 126 da LEP, prevendo a possibilidade de remição pelo preso provisório. Isso se deve, contudo, ao fato de o indivíduo submetido à prisão cautelar ser recolhido ao regime fechado, sendo destinatário dos mesmos deveres e direitos dos condenados. Assim, sendo-lhe facultada a atividade laboral intramuros, não se justificaria negar-lhe o direito que a lei prevê em contrapartida (a remição), até mesmo porque a lei penal lhe garante inclusive a própria detração, computando-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão cautelar. Por essas razões, em suma, a lei prevê a possibilidade de remição por trabalho desempenhado antes do início da execução penal. 



    Não há semelhante disposição com relação ao trabalho desempenhado quando em gozo de liberdade (aliás, nem mesmo em regime aberto ou livramento condicional). 



    Dessa forma, por estar em conformidade com a legislação aplicável, a conclusão firmada pela Corte Superior não merece reparos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente